Tribunal: CARF
Processo: 10580.907269/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.907269/2012-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.266 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
GONCALVES, COHIM & COMPANHIA LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, à Unidade de Origem, para que esta apure o valor devido a
título de Cofins Não Cumulativa (código 5856), do período de apuração em questão, com base
nos documentos acostados aos autos e na escrituração fiscal e contábil; a legitimidade do crédito
pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as operações apontadas no
Recurso Voluntário e a suficiência para homologação dos débitos compensados, nos termos do
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.

Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 18428.69671.120111.1.3.04-8908, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de Cofins Não cumulativo, Código de Receita 5856, PA de 31/08/2009, no
valor do crédito original na data de transmissão de R$ 9.520,51, representado por Darf recolhido
em 25/09/2009.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 27), no qual consta que
o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.907269/2012-31
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.266 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.907269/2012-31

Cientificada do Despacho Decisório, a empresa interpôs Manifestação de
Inconformidade alegando, em síntese, que:
1. Após a apuração original, foram identificados erros na apuração dos tributos devidos,
que impactaram em recolhimento a maior que o devido;
2. Ao tomar conhecimento dos valores recolhidos a maior, efetuou a compensação dos
valores a que tem direito, sem, contudo, tomar o cuidado de retificar as DCTF
correspondentes antes de efetivar a compensação devida;
3. Ao tomar ciência do Despacho Decisório em questão, procedeu a apresentação das
DCTF retificadoras pertinentes.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos
autos. O fundamento adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um
débito declarado em DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, conforme recurso
voluntário apresentado, reproduzindo, na essência, as razões apresentadas por ocasião da
manifestação de inconformidade e juntando documentação comprobatória.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
de Cofins Não Cumulativa (código 5856), do período de apuração 31/08/2009, refletido na sua
DCTF retificadora, esclarecendo como motivo:
que após o envio de todas as Notas Fiscais de Entradas no período de apuração, o
funcionário responsável pela entrega dos documentos fiscais identificou um lote de
notas não enviadas para registro. Logo que tomou conhecimento, o contribuinte efetuou
os registros destas Notas Fiscais e isto modificou a apuração, pois se tratavam de
entradas de mercadorias para comercialização ou de serviços prestados por pessoa
jurídica com direito a créditos de impostos e contribuições não-cumulativas, como é o
caso de PIS e COFINS.
Portanto, deve-se considerar para fins de prova da origem, o Livro de Registro de
Entradas do período, o Livro de Apuração do ICMS em que se identificam os CFOP das
operações com direito a crédito, assim como o Demonstrativo de Apuração do período
contendo os valores coincidentes com a DCTF Retificadora.
Juntou em sede recursal os seguintes documentos comprobatórios:
Livro de Entradas de Mercadorias;
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.266 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.907269/2012-31

- Livro de Apuração do ICMS;
- Demonstrativo de Apuração após Retificação;
- Escrituração Contábil Digital - ECD
Preliminarmente, quanto a questão suscitada de que teria ocorrido a homologação
tácita da compensação, não assiste razão à Recorrente.
O prazo para que o Fisco analise a compensação declarada é de 5 anos a contar da
data de entrega da declaração, nos termos do § 5° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003
De sorte que o PERD/COMP 18428.69671.120111.1.3.04-8908, transmitida em
12/01/2011, se encontrava dentro do prazo para homologação ou não da compensação requerida
quando da ciência do despacho decisório, em 19/11/2012 (fl.28), não sendo atingida pela
homologação tácita de que tratou o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada. Da mesma
forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando a falta de comprovação do
direito creditório pleiteado.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
Apesar do equivoco quanto à retificação da DCTF, entendo que isto, por si só, não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar
seu direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.266 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.907269/2012-31

resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o
contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
No caso vertente, o recorrente alega que ao informar o valor do debito de
COFINS do período em sua DCTF, o fez sem considerar um lote de Notas Fiscais de entradas de
mercadorias para comercialização ou de serviços prestados por pessoa jurídica com direito a
créditos de impostos e contribuições não-cumulativas e ao proceder a reapuração, verificou o
recolhimento a maior da contribuição, apresentando a DCTF Retificadora, o qual daria ensejo à
restituição ou compensação, formalizada na presente PERDCOMP.
Segundo a recorrente, inicialmente teria sido apurado como devido, a título de
COFINS, o valor de R$ 46.298,96. Todavia, ao proceder ao recálculo da contribuição, constatou
que o valor devido era de R$ 30.795,68, resultando na diferença de R$ 15.503,28, consistente no
crédito utilizado na DCOMP em questão, que estaria confirmado pela DCTF retificadora juntada
aos autos.
O entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da prevalência da
verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo administrativo, não
havendo norma procedimental condicionando a apresentação de PER/DCOMP à prévia
retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico, devendo ser consideradas as
declarações apresentadas como indício de prova dos créditos sem no entanto conferir a liquidez e
certeza necessários ao reconhecimento do direito creditório advindo do pagamento a maior e a
homologação das compensações.
Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de Recurso Voluntário, o
que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, estes devem ser aceitos em obediência
ao principio da verdade material, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do PAF
(Decreto no 70.235/1972), quando a juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, mormente quando a Turma de Julgamento de primeira
instância manteve a decisão denegatória do direito creditório com base no argumento de que não
foram apresentadas as provas adequadas e suficientes à demonstração e comprovação da
existência do indébito, quando tal questão não fora abordada no âmbito do Despacho Decisório
guerreado.
Neste sentido, os documentos colacionados são indícios de prova dos créditos e,
em tese, ratificam os argumentos apresentados.
Deve-se destacar ainda que, no sistema atual, todo o conjunto de escrituração de
documentos fiscais e de outras operações e informações de interesse da Secretaria da Receita
Federal do Brasil e de registro de apuração das referidas contribuições, referentes às operações e
prestações praticadas pelo contribuinte, está acessível às Autoridades Tributárias em arquivo
digital no ambiente SPED.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram
objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram
utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a
documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.266 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.907269/2012-31

seja verificada a ocorrência ou não de erro na apuração da contribuição devida e o consequente
direito creditório advindo do pagamento a maior.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) apure o valor devido a título de Cofins Não Cumulativa (código 5856), do
período de apuração de 31/08/2009, com base nos documentos acostados aos autos e na
escrituração fiscal e contábil, a legitimidade do crédito pleiteado decorrente de pagamento
indevido ou a maior e suficiência para homologação dos débitos compensados;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital